Tribunal: TJMT
Processo: 0004127-12.2016.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004127-12.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JESSICA BUENO DO PRADO TORRES DE ARAUJO - CNPJ: 11.256.284/0001-06 (APELADO), SUELI CRISTINA FERREIRA DO PRADO - CPF: 631.265.161-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ao entender caracterizado o abandono da causa pelo exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se
estavam
presentes os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC, especialmente diante da atuação processual do exequente nos meses anteriores à decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A extinção por abandono da causa exige a inércia do autor por mais de 30 dias quanto à prática de atos que lhe incumbem no curso do processo, bem como prévia intimação pessoal para suprir a omissão, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC.

No caso, o exequente promove
u
atos processuais relevantes nos meses anteriores à extinção, como recolhimento de custas, apresentação de cálculo atualizado do débito e requerimento de
diligências nos sistemas conveniados, o que descaracteriza a alegada inércia.

O juízo de origem determin
ou
a intimação pessoal do exequente com base em suposta omissão, mas sem previamente analisar os requerimentos protocolados, frustrando o contraditório e o devido processo legal.

A medida de extinção do processo
se
revela desproporcional e precipitada, já que não se comprovou o abandono da causa, sendo indevida a aplicação do art. 485, III, do CPC.

Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a inércia do autor por mais de 30 dias quanto a atos que lhe incumbem, além de prévia intimação pessoal para suprir a omissão, sendo indevida sua aplicação quando comprovada a atuação processual regular do exequente.

A ausência de análise dos requerimentos pendentes do autor antes da decretação de abandono configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1o;
CC, art.
422.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF,
ApCiv
0701431-02.2018.8.07.0010, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 17.07.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de A pelação C ível interposto p elo

BANCO DO BRASIL S/A

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
2a Vara da Comarca de Jaciara
/MT,
Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira
,
que
,
nos autos da
Execução de Título Extrajudicial

ajuizada
em desfavor de
JESSICA BUENO DO PRADO TORRES DE ARAUJO
e

SUELI CRISTINA FERREIRA DO PRADO
,
extinguiu
o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante sustenta que a extinção do feito não encontra respaldo fático ou jurídico, haja vista que em todas as oportunidades em que foi instado a se manifestar, demonstrou diligência e atenção aos prazos processuais, inexistindo desinteresse no prosseguimento da demanda.

Alega que a extinção por abandono exige provocação da parte ré, nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, não sendo possível o reconhecimento de ofício pelo magistrado.

Argumenta, ainda, que envidou esforços para localização d
a
s executad
a
s, informando nos autos os endereços de que
dispunha,
inclusive aqueles constantes do contrato,
bem como promoveu
diligências quando solicitado, de modo que não se pode imputar ao exequente a obrigação de manter atualizados
os dados cadastrais dos devedores, incumbência esta que decorre do princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil.

Aduz que a decisão atacada viola o dever de colaboração processual e a diretriz con
tida nos artigos 9o e 10 do CPC,
segundo os quais o
M
agistrado deve, sempre que possível, priorizar a solução de mérito em detrimento da extinção prematura do processo.

Defende, por fim, que restou configurado o seu interesse em ver satisfeito o crédito perseguido, razão pela qual requer a reforma da sentença, com o consequente prosseguimento da execução.

Com essas considerações, requer o conhecimento e provimento do recurso, para cassação da
r.
sentença e regular prosseguimento do feito.

Preparo devidamente recolhido (ID
. 294735853
).

Sem contrarrazões
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que

o
BANCO
DO BRASIL
S/A ajuizou
Execução de Título Extrajudicial

em face de
JESSICA BUENO DO PRADO TORRES DE ARAUJO e
SUELI CRISTINA FERREIRA DO PRADO
,
com fundamento no inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário no
085.406.456
, no montante de R$
317.008,07.

Após diversas tentativas de localização das executadas, o Magistrado de origem proferiu sentença extinguindo a ação, na forma do art. 485, III, do CPC,
in
verbis
:

“Trata-se de execução de título extrajudicial, proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A em desfavor de
JESSICA BUENO DO PRADO TORRES DE ARAUJO – ME, SUELI CRISTINA FERREIRA DO PRADO.

O exequente foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, contudo, permaneceu inerte.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Conforme disposição do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, se ocorrer inércia do exequente em promover o andamento do processo o feito deve ser extinto.

Aliás, cumpre destacar que a extinção pelo abandono é aplicável à execução.

(...)

No caso em análise, a última manifestação do exequente nos autos ocorreu em novembro de 2016, isto é, há mais de oito
anos
anos
. O exequente foi intimado via aviso de recebimento para manifestar interesse no prosseguimento do feito, porém, optou por permanecer inerte.

Consigne-se que o processo não pode ficar indefinidamente, paralisado, sem que a parte interessada promova os atos que lhe competem e que dão desenvolvimento ao mesmo.

Assim, cumprida as formalidades legais, ante a inércia da parte exequente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, a extinção sem resolução de mérito é medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, julgo extinta, sem resolução de mérito a presente ação, com fundamento no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.”

Neste apelo,
o
exequente
sustenta que a extinção do feito não encontra respaldo fático ou jurídico, haja vista que em todas as oportunidades em que foi instado a se manifestar, demonstrou diligência e atenção aos prazos processuais, inexistindo desinteresse no prosseguimento da demanda.

Pois bem.

Analisando os autos com acuidade, tenho que o recurso manejado
merece provimento
.

Muito embora o Magistrado de origem tenha consignado na
r.
sentença que a última manifestação do apelante teria ocorrido em 2018, verifica-se que, em verdade, a execução estava seguindo seu trâmite normal, com requerimentos
de localização dos endereços das executadas via SISBAJUD.

Denota-se que em 10/04/2024 o juízo
a quo

determinou o prosseguimento da ação em razão da improcedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando que o exequente realizasse o prévio recolhimento das custas para a busca dos endereços das devedoras nos sistemas conveniados (SISBAJUD, SIEL,
Renajud
,
e-CAC
e afins), bem como apresentasse cálculo atualizado do débito.

Em razão disso, o BANCO DO BRASIL S/A juntou aos autos o comprovante de recolhimento de custas em 17/04/2024 e pleiteou a dilação de prazo para elaboração do cálculo atualizado.

Após, em 18/07/2024, anexou o cálculo atualizado do débito e requereu o prosseguimento do feito
(ID. 294734936).

Contudo,
sem analisar nenhum dos requerimentos formulados pelo autor
,
em 22/07/2024, o Magistrado condutor do feito determinou a
sua
intimação para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena
de extinção.

Posteriormente, em 30/07/2024, o BANCO DO BRASIL S/A informou nos autos que já havia juntado o demonstrativo de débito e acostou, novamente, o comprovante das custas para a realização das pesquisas requeridas.

Contudo,
novamente deixando de
analisar os requeri
mentos feitos pelo exequente
, o juízo
a quo
, mais uma vez, determinou a intimação do exequente para dar andamento ao feito,
sob pena
de extinção por abandono.

A intimação via AR foi recebida na agência do Banco do Brasil de Jaciara, tendo a instituição
financeira deixado
transcorrer o prazo sem manifestação.

Ora, muito embora o exequente, de fato, não
tenha promovido o andamento do feito na última
determinação,
denota-se uma diligência desproporcional quando da
sua
intimação pessoal
para

dar
andamento ao feito sob pena de extinção
, visto que
sequer es
tava
demonstrada a
sua
inércia
no curso dos autos.

Ao contrário, o que se verifica é que o Banco exequente atendeu todas as providências do juízo de origem determinadas na decisão exarada em
10/04/2024
, porém,
nenhum de seus pedidos foram
analisados.

L
ogo, inexiste desídia do autor para ensejar a intimação derradeira para
impulsionamento
da demanda.

O art. 485, III e § 1o, do CPC, assim prescreve:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa
por mais de 30 (trinta) dias
;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de
5
(cinco) dias.

À
luz da legislação processual civil, a extinção do processo por abandono da causa é medida possível quando ocorrer: (i) a inércia do autor por um período
superior a 30 (trinta) dias
em promover os atos e diligências que lhe incumbem; e (
ii
) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em
5
(cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do
DJe
,
advertindo-o
de que a falta de atendimento ensejará a extinção do feito.

No caso,
não se afigura proporcional
a
medida adotada pelo juízo
a quo
ao intimar pessoalmente o exequente para, no prazo de cinco dias, suprir a suposta “falta” nos termos do art. 485, III, § 1o, do CPC, quando, em verdade
,
não havia qualquer inércia a ser sanada
.

Ao revés, constata-se que o Banco exequente vinha diligenciando regularmente nos autos, promovendo o recolhimento das custas
requisitadas, apresentando cálculo atualizado do débito e formulando requerimentos de prosseguimento que, todavia, não foram apreciados pelo
M
agistrado singular.

Assim
, a intimação pessoal para suprir “falta” que inexistia se revela providência desarrazoada, porquanto não se pode imputar ao autor a pecha de abandono quando demonstrado, documentalmente, seu efetivo interesse e atuação no impulso da execução.

Desta feita, observado que inexistiu inércia do
apelante
por um período
superior a 30 (trinta) dias

a ensejar sua posterior intimação para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena
de extinção,
resta evidente o prejuízo ao autor e o cerceamento de defesa, devendo a sentença ser cassada e o
s autos retornarem

à origem
para o regular prosseguimento
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ABANDONO DA CAUSA. NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 DIAS
. SENTENÇA CASSADA.
1
. Trata-se de apelação contra a sentença que extinguiu o processo em face do abandono da causa por mais de trinta dias. 2.
O abandono da causa somente se caracteriza após o transcurso de 30 (trinta) dias, contados do término do prazo concedido para que a parte autora promova o andamento do feito
.
Assim, justifica-se a intimação pessoal da parte
somente após o transcurso, in albis, do mencionado prazo
. 3. Não tendo havido o efetivo abandono da causa, porquanto o processo não ficou paralisado por mais de 30 dias, não há se falar em extinção com base no art. 485, inciso III, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.”
(TJDF,
ApCiv
0701431-02.2018.8.07.0010, r. SANDOVAL OLIVEIRA, j. 17/07/2019) (
g.n
)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto
e lhe

DOU
PROVIMENTO

para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da demanda.

Sem custas e honorários advocatícios recursais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025